Tribunal: TJDFT
Processo: 0750695-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA AO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A justificativa apresentada pelos impetrantes para o descumprimento reiterado da zona de inclusão do monitoramento eletrônico não foi, antes, submetida ao juízo natural, o que veda o exame direto por este tribunal, sob pena de supressão de instância. 1.1. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite valoração probatória, impossibilitando seja apurado se o descumprimento da medida foi proposital ou devido a problemas no equipamento.
2. A retratação da vítima, nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.167, só será admitida em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia.
3. Não bastasse, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas, também, o Estado que teve sua ordem reiteradamente descumprida.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.